Tribunal: TCU
Processo: 023.610/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1824/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pela Universidade Federal do Paraná, por intermédio Ofício 110/2022/UFPR/R/GAB (peça 23), para atendimento do Ofício 60302/2021-TCU/Seproc (peça 11), que comunicou a prolação do Acórdão 17965/2021-TCU-Segunda Câmara , por mais 30 (trinta) dias, contados a partir da presente deliberação, de acordo com o parecer da Sefip. 1. Processo TC- Processo 023.610/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria de Fatima Costa (XXX.481.089-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.